Tribunal: TJMT
Processo: 0020816-92.2015.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020816-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA - CPF: 709.667.611-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PARTICULAR DE CONFISSÃO E TRANSAÇÃO DE DÍVIDA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 700 do CPC, a Ação Monitória é a via adequada para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial a prova escrita sem eficácia executória.

Ao considerar o valor original da dívida para a constituição do título executivo, sobre ele deve ser aplicado os consectários legais previstos no próprio título, ou seja, na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida, especialmente porque não houve qualquer insurgência do devedor, ora Apelado, nesse particular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020816-92.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sompo Seguros S.A.
(atual denominação de Yasuda Marítima Seguros S.A) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
Rafael Jofre Silva de Lima
, julgou procedente o pedido formulado na Inicial e constituiu, de pleno direito, em título executivo judicial, o valor de R$ 14.429,85 (catorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária desde a data de vencimento da obrigação e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado do débito (art. 85, § 2.º do CPC).

Em suas razões, a Apelante alega que não foi observado pelo Julgador singular os termos da Cláusula Terceira do “Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida”, a qual prevê a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, ambos sobre o saldo devedor, e o computo dos juros moratórios a partir da data do acidente de trânsito causado pelo Apelado.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para determinar que sobre o valor da dívida seja
“acrescido de juros de 1% ao mês desde o sinistro, bem como honorários advocatícios de 20% e multa de 10%, conforme parâmetros estipulados no termo de confissão de dívida pactuado pelas partes”.

Contrarrazões por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, curadora especial do Apelado, no ID. 109893953.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Yasuda Marítima Seguros S.A.
ingressou com
Ação Monitória
em face de
Rafael Jofre Silva de Lima
tendo em vista o “Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida” celebrado em 03/06/2014 entre as partes.

Alegou que o pacto teve como objeto a confissão do Réu sobre o débito que possuía com a Autora no valor de R$ 10.391,85 (dez mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) em que se propôs a quitá-lo em 50 (cinquenta) prestações mensais de R$ 207,83 (duzentos e sete reais e oitenta e três centavos).

Na avença as partes consignaram que o inadimplemento do Réu ocasionaria o cancelamento do parcelamento, bem como perderia o desconto que lhe fora concedido, de modo que a dívida passaria a ser R$ 14.845,51 (catorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavo), com incidência de correção monetária (INPC), juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente automobilístico, bem como multa de 10% e honorários advocatícios de 20% do saldo devedor.

Afirmou que a parte Ré cumpriu apenas o pagamento de duas prestações, ou seja, aquelas aprazadas para 20/06/2014 e 20/07/2014, tornando-se inadimplente a partir de 20/08/2014.

Posto isso, requereu a expedição do Mandado de Intimação nos termos do art. 1.102-B do CPC/73, ordenando ao Réu o pagamento de R$ 28.329,80 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). E, na hipótese de não pagamento ou não havendo oposição de Embargos, requereu seja constituído o Instrumento Particular em título executivo judicial.

Em que pese as diversas tentativas de citação da parte Ré, inclusive por meio de Carta Precatória na cidade de Montes Claros/MG e endereço constante no sistema INFOJUD, todas foram infrutíferas.

O pedido de citação por Edital foi deferido pelo Juiz da causa, ocasião em que nomeou como Curador Especial do Réu a Defensoria Pública Estadual (ID. 109893482 – Pág. 42).

A contestação por negativa geral foi apresentada no ID. 109893482 – Pág. 72 até 75.

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido formulado na Inicial e constituiu, de pleno direito, em título executivo judicial o valor de R$ 14.429,85 (catorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), cuja quantia deve ser acrescida de correção monetária desde a data de vencimento da obrigação e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Inconformada,
Sompo Seguros S.A.
(atual denominação de Yasuda Marítima Seguros S.A) interpôs este Apelo sob o argumento de que não foi observado pelo Julgador
a quo
os consectários da mora entabulado entre as partes na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de confissão de dívida.

Na hipótese, consoante se vê do Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida (ID. 109893481 – Pág. 27 até 29) firmado em 03/06/2014 entre as partes, na presença de uma testemunha (Poliani R. O. Silva), o Apelado confessou ser o causador do acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2012 na cidade de Várzea Grande envolvendo os automóveis GOL (placa OAU5154) e FOX (placa OAP3231), e assumiu a responsabilidade pelo pagamento de R$ 14.845,51 (catorze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavo) à Seguradora Apelante, consoante descrito na Cláusula Primeiro.

Ainda, por meio da Cláusula Segunda, considerando a composição amigável entabulada, a Seguradora aceitou receber R$ 10.391,85 (dez mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) em 50 (cinquenta) parcelas mensais no valor de R4 207,83 (duzentos e sete reais e oitenta e três centavos) cada, com início em 20/06/2014 e término em 20/07/2018.

Já na Cláusula Terceira, as partes pactuaram os encargos a serem cobrados em caso de inadimplemento do Recorrido:

Cláusula Terceira: No caso de inadimplemento, ocorrerá o vencimento automático e antecipado da dívida e o DEVEDOR(a) ficará sujeito ao pagamento do valor integral previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, com acréscimo de correção monetária pelo INPC do IBGE mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do sinistro (acidente), tendo-se eventuais pagamento parciais como amortização da dívida, além da incidência sobre o saldo devedor de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e também correção monetária em mora, mais honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor com os encargos referidos nesta cláusula terceira.

De acordo com a dicção do art. 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

O Estatuto Processual Cível prevê, ainda, no § 2.º do mesmo dispositivo que cabe ao Autor explicitar na petição inicial: I) a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II) o valor atual da coisa reclamada; e III) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Da leitura da Exordial, observa-se que a Apelante se atentou ao disposto da Lei de Ritos e, inclusive, anexou no ID. 109893481 – Pág 31 a memória de cálculo da dívida, cujo valor apurado é idêntico àquele que compôs o pedido inicial, ou seja, de
R$ 28.329,80
(vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Observa-se, ademais, que o cálculo foi elaborado pela Apelante respeitando os consectários previstos no Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida.

No entanto, ao decidir a lide, o Juiz singular constituiu de pelo direito em título executivo judicial o valor

de R$ 14.429,85 (catorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e determinou o acréscimo de correção monetária desde a data de vencimento da obrigação e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

O equívoco da sentença está evidente, pois, ao considerar o
valor original
da dívida (R$ 14.429,85) para a constituição do título executivo, incumbia ao Julgador determinar a incidência dos consectários previstos no próprio título, ou seja, na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida.

É de se dizer, nesse aspecto, que as regras pactuadas entre as partes no Termo de Confissão de Dívida deve prevalecer, especialmente porque sobre elas não houve qualquer insurgência do devedor, ora Apelado.

Em outras palavras, reconhecendo como título executivo judicial o valor original da dívida, deve prevalecer sobre este
quantum
os consectários tal como pactuado no Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a sentença e determino sobre o valor de R$ 14.429,85 (catorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) seja acrescido os consectários previstos na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão e Transação de Dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022